Tribunal: STF
Processo: ARE 1510203
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. NÃO REVOGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 10.865/2004. EFICÁCIA SUSPENSA NA VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 774/2017 E 794/2017. MEDIDAS PROVISÓRIAS NÃO CONVERTIDAS EM LEI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região: 



    “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COFINS-IMPORTAÇÃO. LEI Nº 10.865/2004. CONSTITUCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. GATT. VIOLAÇÃO À CLAUSULA DE NÃO DISCRIMINAÇÃO. INOCORRÊNCA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado no mandado de segurança, denegando a ordem postulada por LONDRINA BEBIDAS LTDA. O mandamus foi impetrado visando a concessão de ordem para determinar às autoridades coatoras que se abstivessem de exigir da impetrante: (i) a COFINS-importação com base em alíquota superior àquela exigida a título de COFINS na operação realizada internamente, ou (ii) que a apuração de crédito de COFINS não cumulativa fosse realizada com base em alíquota inferior àquela utilizada para cálculo da COFINS-importação. 2. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento no sentido de que a majoração de alíquota da COFINS-Importação, perpetrada pela Lei nº 12.715/12, não fere a isonomia, tampouco o disposto no art.195 da CRFB/88. 3. A incidência das contribuições do PIS-Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público e a COFINS-Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, sobre bens e serviços importados do exterior, tem previsão constitucional no inciso II do § 2º do artigo 149 e inciso IV no artigo 195, introduzidos pela Emenda Constitucional n. 42/2003. 4. Com a permissão constitucional, foi publicada a Lei 10.865/2004, prevendo as hipóteses de incidência tributária, as alíquotas aplicáveis e demais aspectos particulares à contribuição. Posteriormente, a Medida Provisória nº 540/2011, convertida na Lei nº 12.546/2011 (sucedida pela Medida Provisória nº 563/2012, convertida na Lei nº 12.715/2012), estabeleceu o encargo complementar de um ponto percentual à COFINS – Importação incidente sobre um rol de mercadorias, descritas no Anexo Único da Lei 12.546/2011. A alteração foi introduzida no art. 8º da Lei 10.865/2004: § 21. As alíquotas da Cofins-Importação de que trata este artigo ficam acrescidas de um ponto percentual na hipótese de importação dos bens classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011, relacionados no Anexo I da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011. 5. A alíquota adicional da COFINS-Importação foi instituída simultaneamente à contribuição previdenciária sobre a receita, prevista nos artigos 7º a 9º da Lei nº 12.546/2011, que substituiu a contribuição sobre folha de salários de pessoas jurídicas dedicadas a determinados setores econômicos. 6. A justificativa da correspondência entre os gravames encontra-se suficientemente explanada nos itens 33 a 36 da Exposição de Motivos Interministerial nº 122 – MF/MCT/MDIC, que acompanha a Medida Provisória nº 540, de 2 de agosto de 2011, a qual instituiu o adicional e a contribuição substitutiva supracitados. 7. Dito isso, chega-se à conclusão de que, ao contrário do alegado pela apelante, a exação tributária encontra respaldo na Constituição da República. É, também, constitucional a majoração da alíquota para determinados produtos e serviços, com o escopo de proporcionar tratamento simétrico aos produtos importados em relação aos nacionais. Nesse sentido, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 863.297/SC, de relatoria da Min. Cármen Lúcia. 8. Por sua vez, não há que se falar em violação às disposições do GATT, na medida em que os similares nacionais dos produtos alcançados pela alíquota complementar do COFINS-Importação estão onerados pela contribuição sobre a receita. Logo, as mercadorias importadas não estão sujeitas a tratamento tributário menos favorável do que aquele deferido aos produtos correlatos de origem nacional. 9. Com efeito, a aplicação da denominada ‘Cláusula do Tratamento Nacional’ deve ser analisada à luz do caso concreto. Na hipótese, embora a COFINS-Importação seja um ponto percentual superior ao mesmo tributo aplicado aos produtos nacionais, é preciso considerar que o mercado interno está submetido a uma contribuição previdenciária sobre a receita, não incidente na importação. Na prática, o aumento da alíquota da COFINS-Importação veio a equilibrar a carga tributária sobre produtos nacionais e importados, não havendo qualquer distorção. Vale frisar que a contribuição previdenciária sobre a receita, substitutiva da contribuição sobre a folha de salários, e o adicional de alíquota da Cofins-Importação coexistem indissociáveis em termos de vigência e de produção de efeitos e em abrangência. 10. Portanto, pode-se afirmar que a exação tributária encontra respaldo da Constituição da República. É, também, constitucional a majoração da alíquota para determinados produtos e serviços, com o escopo de proporcionar tratamento simétrico aos produtos importados em relação aos nacionais, e não há se falar em violação às disposições do GATT, na medida em que os similares nacionais dos produtos alcançados pela alíquota complementar do COFINS-Importação estão onerados pela contribuição sobre a receita. 11. Por fim, cumpre destacar que a técnica da não-cumulatividade visa, ordinariamente, a evitar o pernicioso efeito da tributação em cascata, desonerando parcialmente a cadeia produtiva. Além disso, a técnica atua como mecanismo jurídico destinado a mitigar os encargos tributários suportados pelos agentes econômicos, que, no exercício de sua atividade, venham a executar um grande número de aquisições de bens e serviços na condição jurídica de contribuinte de fato, sofrendo, dessa forma, mais acentuadamente os reflexos da carga tributária incidente em tais operações. Contudo, a avaliação do uso e da contingência da não-cumulatividade não figura como garantia constitucional do contribuinte, tratando-se de escolha política do legislador tributário. Deste modo, não cabe ao Judiciário revisar a oportunidade e conveniência do emprego da técnica. 12. Vale consignar que o sistema de não-cumulatividade das contribuições não é o mesmo aplicado aos tributos indiretos, como o ICMS e o IPI. Nesses, a não-cumulatividade se traduz em um crédito, correspondente ao imposto devido pela entrada de mercadorias ou insumos no estabelecimento, a ser compensado com débitos do próprio imposto, quando da saída das mercadorias ou produtos. 13. Por sua vez, a não-cumulatividade das contribuições utiliza técnica distinta, determinando o desconto da contribuição de determinados encargos que devem ser apurados com base na mesma alíquota. Assim, trata-se de crédito que deve ser deduzido da contribuição devida. Tal regime permite uma apropriação 'semidireta' das contribuições incidentes em fase anterior, por meio da admissão de créditos decorrentes de insumos utilizados na produção, os quais são deduzidos das contribuições a recolher. 14. Com efeito, no sistema jurídico brasileiro, as exceções à tributação, bem como as hipóteses de creditamento não podem ser interpretadas de modo extensivo. As hipóteses de incidência da não-cumulatividade da contribuição para o PIS e COFINS estão elencadas no art. 2º da Lei nº 10.637/02 e na Lei nº 10.833/03, não havendo previsão semelhante para a hipótese do art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004, não se cogitando em ofensa à sistemática legal da não cumulatividade estabelecida pela Constituição Federal. Precedentes: TRF2, 4ª Turma Especializada, AC 01132020420144025001, Rel. Des. Fed. LUIZ ANTONIO SOARES, E-DJF2R 25.02.2016; TRF2, 4ª Turma Especializada, AC 01827501020144025101, Rel. Des. Fed. FERREIRA NEVES, E-DJF2R 15.04.2020). 15. Agiu corretamente o magistrado ao denegar a ordem vindicada, declarando a existência de relação jurídico-tributária entre a impetrante e a União, quanto à cobrança de COFINS-Importação, cuja incidência recai sobre o comércio exterior, sendo a COFINS aplicada a produtos no mercado interno tributo diferente daquele. 16. Apelação a que se nega provimento” (fls. 9-10, e-doc. 282).



    Os embargos de declaração opostos pela Ambev S/A foram rejeitados, em acórdão com esta ementa:



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL POR OCASIÃO DA REVOGAÇÃO DA MP Nº 774/17 PELA MP Nº 794/17 E O CONSEQUENTE RESTABELECIMENTO IMEDIATO DA COBRANÇA DO ADICIONAL DE 1% DA COFINS-IMPORTAÇÃO. 1. A embargante requer o provimento dos presentes embargos de declaração para que o acórdão embargado se pronuncie sobre a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal, por ocasião da revogação da MP nº 774/17 pela MP nº 794/17, e o consequente restabelecimento imediato da cobrança do adicional de 1% da COFINS-Importação. 2. O adicional de 1% (um por cento) na alíquota da COFINS-Importação foi previsto no art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004. 3. Argumenta a impetrante que o dispositivo legal acima transcrito teria sido expressamente revogado pelo art. 2º, inciso I, da MP nº 774/2017, e posteriormente revogado pela MP nº 794/2017, acarretando a repristinação do § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/2004, que deveria observar o princípio da anterioridade nonagesimal. 4. Ocorre, porém, que a jurisprudência do E. STF posicionou-se no sentido de que a lei ‘revogada’ por medida provisória tem, na verdade, apenas sua eficácia suspensa, dada a precariedade do ato normativo editado pelo Presidente da República. Somente com a posterior aprovação da medida provisória pelo Congresso Nacional e sua conversão em lei terá sido revogada a norma antecedente. Todavia, caso a MP seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a legislação anterior retorna à sua plena eficácia. 5. Nesse contexto, deve-se observar que as MPs nº 774/17 e 794/17 não foram apreciadas a tempo pelo Congresso Nacional, o que implica no restabelecimento dos efeitos do art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004. 6. Verifica-se, então, que o adicional de alíquota da COFINS-Importação não chegou a ser propriamente revogado, permanecendo apenas com sua eficácia suspensa no período de vigência entre as MPs nº 774/17 e 794/17. Sendo assim, não houve majoração ou instituição de tributo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. 7. Embargos de Declaração que se nega provimento” (fl. 10, e-doc. 354).



    Novos embargos de declaração opostos pela agravante também foram rejeitados (e-doc. 391).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 195 da Constituição da República. Defende a reforma parcial do acórdão recorrido “de modo a conceder segurança em parte para assegurar o direito de não recolher o adicional de alíquota da COFINS-Importação (art. 8º, § 21 da Lei nº 10.865/04) no período de 90 dias a contar da publicação da MP nº 794/17, declarando-se o direito de reaver os valores indevidamente recolhidos no citado período” (fl. 12, e-doc. 411).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 428).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o debate travado no presente caso não está relacionado à aplicação da anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/17, conforme analisado nos Recursos Extraordinários nºs 1.395.472/PR e 1.395.908/PE mencionados na decisão agravada. No caso em foco, discute-se a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal por ocasião da MP nº 794/17, para fins de restabelecimento da exigência do adicional de 1% da COFINS-Importação, sendo certo que essa controvérsia conta com precedentes favoráveis à tese da Agravante no âmbito desta Suprema Corte” (fl. 9, e-doc. 441). 



    Enfatiza que “deve ser reconhecida a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 794/17 para afastar a exigência do tributo no período de 90 dias a contar da sua publicação” (fl. 10, e-doc. 441).



    Pede “o provimento do seu Agravo para reformar a decisão agravada e admitir o Recurso Extraordinário, com o seu consequente provimento para fins de concessão parcial da segurança para assegurar o direito de não recolher o adicional de alíquota da COFINS-Importação (art. 8º, § 21 da Lei nº 10.865/04) no período de 90 dias a contar da publicação da MP nº 794/17, declarando-se o direito de reaver os valores indevidamente recolhidos no citado período” (fl. 10, e-doc. 441).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela agravante contra o acórdão recorrido, a Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região resolveu a controvérsia sobre a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal a partir da edição da Medida Provisória n. 774/2017, com os seguintes fundamentos:



    “Argumenta a impetrante que o dispositivo legal acima transcrito teria sido expressamente revogado pelo art. 2º, inciso I, da MP nº 774/2017, e posteriormente revogado pela MP nº 794/2017, acarretando a repristinação do § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/2004, que deveria observar o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    Ocorre, porém, que a jurisprudência do E. STF posicionou-se no sentido de que a lei ‘revogada’ por medida provisória tem, na verdade, apenas sua eficácia suspensa, dada a precariedade do ato normativo editado pelo Presidente da República. Somente com a posterior aprovação da medida provisória pelo Congresso Nacional e sua conversão em lei terá sido revogada a norma antecedente. Todavia, caso a MP seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a legislação anterior retorna à sua plena eficácia. (...)



    Nesse contexto, deve-se observar que as MPs nº 774/17 e 794/17 não foram apreciadas a tempo pelo Congresso Nacional, o que implica no restabelecimento dos efeitos do art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004.



    (...) Verifica-se, então, que o adicional de alíquota da COFINS-Importação não chegou a ser propriamente revogado, permanecendo apenas com sua eficácia suspensa no período de vigência entre as MPs nº 774/17 e 794/17. Sendo assim, não houve majoração ou instituição de tributo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal” (fls. 7-8, e-doc. 354).



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que medida provisória não convertida não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, pelo seu caráter transitório e precário. Confira-se, por exemplo, este julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO § 10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que apenas a modificação substancial, promovida durante o procedimento de deliberação e decisão legislativa de conversão de espécies normativas, configura situação de prejudicialidade superveniente da ação a acarretar, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, faz-se imprescindível o aditamento da petição inicial para a convalidação da irregularidade processual. Desse modo, a hipótese de mera conversão legislativa da medida provisória não é argumento suficiente para justificar prejudicialidade processual superveniente. 2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. 3. Conversão do exame da medida cautelar em julgamento do mérito da demanda” (ADI n. 5.709, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.6.2019).



    Sobre os efeitos das medidas provisórias, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.411.445/RS, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assentou que “a medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos em face do seu caráter transitório e precário. A revogação somente existirá quando a medida provisória for aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, fazendo surgir nova lei. Entretanto, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a primeira lei vigente no ordenamento, e que estava suspensa, voltará a ter eficácia” (Segunda Turma, DJe 4.4.2024).



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a suspensão da cobrança do adicional de um ponto percentual da Cofins-Importação pela Medida Provisória n. 774/2017, que depois perdeu validade, manteve a exigibilidade da exação tributária, sem necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, pela ausência do elemento surpresa. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. COFINS-IMPORTAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO TRIBUTO. PERDA DE VALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 774/2017. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM PONTO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.469.545-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário.Cofins-importação. Adicional de 1%. MP nº 774/2017. Ausência de conversão em lei. Caráter transitório e precário. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.364.134-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma DJe 30.3.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Cofins-Importação. Alíquota adicional. Artigo 8º, § 21, da Lei 10.865/04. Medidas Provisórias nºs 774 e 794, de 2017. Revogação por decurso de prazo. Desnecessidade de nova lei para cobrança do adicional da Cofins-Importação. Princípio da anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/17. Impossibilidade. Ausência do elemento surpresa. 1. De acordo com a jurisprudência da Corte, a medida provisória paralisa os efeitos dos atos do poder público a ela anteriores ou com ela conflitantes, inibindo-os, transitoriamente, em seu conteúdo e eficácia. Sua não conversão em lei restaura a eficácia jurídica dos diplomas afetados pela superveniente edição do ato normativo provisório. A restauração de eficácia não se confunde com o instituto da repristinação, gerando efeitos desde a data de edição da medida provisória não convertida. Precedente: ADI nº 221/DF-MC. 2. A perda da eficácia da MP nº 774/17, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, revigorou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional da Cofins-Importação nele previsto. O retorno da produção de efeitos desse dispositivo não se sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do elemento surpresa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.395.472-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    Confiram-se também, por exemplo, recentes decisões monocráticas sobre controvérsia similar à deste processo: ARE n. 1.488.601/SP, de minha relatoria, DJe 15.5.2024; ARE n. 1.506.001/SC, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 21.8.2024; ARE n. 1.478.178/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 13.6.2024; e ARE n. 1.457.305/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2023. 



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial, pelo que acertada a decisão da Presidência do Tribunal de origem, que inadmitiu o recurso extraordinário nos termos da Súmula n. 286 deste Supremo Tribunal e do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora